Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-74.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INCOMPATIBILDIADE COM O CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA. INCREMENTO DE 1/3 NA TERCEIRA FASE. ART. 157, §2°, VII, DO CP. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Irreparável a sentença que manteve a prisão preventiva do acusado, especialmente após comprovadas a autoria e materialidade do crime e a superveniência de sentença condenatória, afastando-se a alegação de violação ao princípio da homogeneidade, promovendo-se a adequação da custódia cautelar ao regime de execução da pena fixada (regime semiaberto).
2. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, haja vista a complexidade da conduta em que se tutela o patrimônio e a incolumidade física da vítima, de modo que ofendida a integridade física e psíquica da vítima e presente a periculosidade social da ação, já resta demonstrada a reprovabilidade da conduta.
3. Diante da existência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, VII, do CP, qual seja, emprego de arma branca para o cometimento do roubo, a reprimenda foi corretamente majorada em 1/3, resultando na pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
4. No caso, conquanto não seja possível apurar a capacidade financeira do réu, que se declarou pedreiro e afirmou se encontrar em condição econômica precária, partindo de um juízo de ponderação acerca das circunstâncias do caso concreto e tendo em vista os valores comumente adotados nesta Corte, reputo razoável o valor de R$500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, ressaltando que tal valor consiste em reparação mínima na esfera criminal, ficando facultado à ofendida, caso lhe interesse, valer-se de ação de indenização própria na seara cível.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.